Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. PRAZO LEGAL. PRORROGAÇÃO. LAPSO ULTRAPASSADO. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE.

I – A recuperação judicial divide-se, essencialmente, em duas fases: i) a primeira inicia-se com o deferimento de seu processamento (artigos 6o e 52 da Lei no 11.101/2005); ii) a segunda com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença (arts. 57 e 58, caput) ou, excepcionalmente, pela concessão forçada da recuperação pelo juiz, nas hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 58.

II – É no primeiro momento, o da autorização da petição de recuperação, que as execuções individuais ficam suspensas — e não extintas. A suspensão tem um prazo de 180 dias e, vencido, as execuções voltam a correr. Inteligência dos artigos 6o e 52 da Lei da Recuperação Judicial e Falência (Lei no 11.101/2005).

III – Deu-se provimento ao recurso.